Tribunal: TJSP
Processo: 2096485-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DEMANDA DE IGUAL NATUREZA PROPOSTA PELO CÔNJUGE DA AUTORA EM FACE DA RÉ, TENDO POR OBJETO A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA QUE DÁ AZO À PRESENTE. PRETENSÕES ADEMAIS INDISSOCIÁVEIS, DECORRENDO ESTA DA SOLUÇÃO DA ANTERIOR. CONEXÃO. RECURSOS LÁ INTERPOSTOS JULGADOS PELA E. 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DEMANDA DE IGUAL NATUREZA PROPOSTA PELO CÔNJUGE DA AUTORA EM FACE DA RÉ, TENDO POR OBJETO A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA QUE DÁ AZO À PRESENTE. PRETENSÕES ADEMAIS INDISSOCIÁVEIS, DECORRENDO ESTA DA SOLUÇÃO DA ANTERIOR. CONEXÃO. RECURSOS LÁ INTERPOSTOS JULGADOS PELA E. 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO. ART. 105 DO RITJSP. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096485-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., é agravada SUELI SARZI ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096485-33.2020.8.26.0000 -Voto no 2344
2
VOTO no: 2344
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2096485-33.2020.8.26.0000
COMARCA: JACAREÍ (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
AGRAVADA: SUELI SARZI ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: PAULO ALEXANDRE AYRES DE CAMARGO
COMPETÊNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE
ANTERIOR DEMANDA DE IGUAL NATUREZA PROPOSTA
PELO CÔNJUGE DA AUTORA EM FACE DA RÉ, TENDO POR
OBJETO A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA QUE DÁ AZO À
PRESENTE.
PRETENSÕES
ADEMAIS
INDISSOCIÁVEIS,
DECORRENDO
ESTA
DA
SOLUÇÃO
DA
ANTERIOR.
CONEXÃO. RECURSOS LÁ INTERPOSTOS JULGADOS PELA
E. 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO. ART. 105
DO RITJSP. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
Agravo de instrumento interposto pela ré contra r. decisão que, em ação
cominatória e indenizatória, deferiu parcialmente a liminar "para que mantenha (ou reinclua, se o
caso) a autora como beneficiários do plano de saúde, nos mesmos moldes daquele em que se
encontravam antes do óbito de seu marido, devendo esta continuar arcando com a mensalidade
que era paga à requerida".
Aduz que "cumpriu de forma integral a condenação imposta pelo
processo 1004691-52.2014.8.26.0292, ao qual se baseia o novo pleito". Contudo, "a parte autora
esqueceu-se de mencionar que a r. sentença proferida no processo mencionado estipulou prazo de
quatro anos para a manutenção do plano". Logo, o contrato da autora está encerrado. Pugna pela
revogação da liminar.
Efeito suspensivo negado.
Veio contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096485-33.2020.8.26.0000 -Voto no 2344
3
É o relatório.
A irresignação ora não deve ser apreciada.
Assevera a autora que ela e seu cônjuge foram mantidos no plano de
saúde administrado pela ré por força de rr. decisões exaradas no processo sob autos no
1004691-52.2014.8.26.0292, da 1a Vara Cível de Jacareí/SP.
Entretanto, em novembro de 2019, foi surpreendida com o cancelamento
de um atendimento médico, momento que a operadora do plano teria lhe dito que "'a liminar foi
cassada'" (sic, fls. 35).
Aquela demanda transitou em julgado e está arquivada desde 2017. "A
partir deste momento, toda vez que tinha que marcar consulta ou se dirigir a algum atendimento
já agendado, sofria com ansiedade que marca as pessoas de idade e se angustiava com o informe
das atendentes que diziam que seu plano de saúde seria cancelado" (sic, fls. 36).
A ré tem deixado de emitir os boletos de pagamento, impossibilitando-a
de honrar com as mensalidades e arremedando hipotético inadimplemento.
Ocorre que, como se vê, tendo por objeto a mesma relação jurídica da
qual decorre este feito, o cônjuge da autora havia proposto ação em face da ré, restando ali
determinado "que a requerida mantenha o autor e seus dependentes inscritos no plano de saúde
dela, assegurando-lhe os mesmos benefícios, coberturas e vantagens de quem está na ativa,
mediante cobrança do valor respectivo valor, pelo prazo de quatro anos, contados do
desligamento da empresa" (fls. 278 do processo sob autos no 1004691-52.2014.8.26.0292, trás
mencionado).
Fora de dúvida a conexão entre as ações - coincidentes as causas de pedir
e os escopos de uma e outra (art. 55, caput, do Código de Processo Civil vigente; art. 103 do
diploma revogado) -, e decorrendo esta pretensão da solução conferida à anterior, dá-se que
recursos lá interpostos foram previamente julgados pela E. 7a Câmara de Direito Privado (Agravo
de Instrumento no 2132210-93.2014.8.26.0000 e Apelação no 1004691-52.2014.8.26.0292),
fixando assim a sua prevenção também para exame do agravo de instrumento em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096485-33.2020.8.26.0000 -Voto no 2344
4
É o que advém do art. 105 do Regimento Interno do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, in verbis:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o. O afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior
não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir ou assumir a
cadeira vaga.
§ 2o. O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as medidas de
urgência, sempre que inviável a distribuição e encaminhamento imediatos do processo ao
desembargador sorteado.
§ 3o. O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos
conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da
distribuição” (destaque adicionado).
Registre-se que, consoante essas disposições, “qualquer ação decorrente
da mesma relação jurídica deve ser conhecida pela mesma Câmara que conheceu do recurso
anteriormente interposto, ainda que em outra demanda.
Não se nega que, conforme o enunciado da súmula no 235 do Superior
Tribunal de Justiça, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
Porém, a definição dos critérios de conexão e de prevenção em Segundo
Grau são mais amplos, abarcando o Regimento Interno as demandas 'derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica', dentre as demais hipóteses determinantes da prevenção. Desse
modo, o fato de uma das ações já ter sido julgada não afasta a incidência do artigo 105 do
Regimento Interno” (TJSP, Turma Especial - Privado 3: Conflito de Competência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096485-33.2020.8.26.0000 -Voto no 2344
5
0029356-84.2016.8.26.0000, excerto do voto condutor, destaque do original).
No mesmo sentido: “Conflito negativo de competência (2a Câmara de
Direito Privado x 5a Câmara de Direito Privado). Precedente apreciação da apelação no
1015680-62.2015.8.26.8.26.008 pela Câmara suscitada (5a Câmara de Direito Privado). Nova
demanda entre as partes envolvendo a mesma relação jurídica (contrato de plano de saúde).
Presente demanda, ademais, que se apresenta como um desdobramento da ação cuja apelação foi
apreciada pela Câmara suscitada. Prevenção da Câmara suscitada reconhecida. Aplicação do
disposto no art. 105, Regimento Interno. Procedência do conflito, estabelecida a competência da
5a Câmara de Direito Privado” (TJSP, Turma Especial - Privado 1: Conflito de Competência no
0059165-22.2016.8.26.0000).
E ainda: “Competência recursal - Prevenção da 2a Câmara de Direito
Privado - Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Conhecimento de anterior
demanda entre as mesmas partes, objetivando o consumidor Vanderlei Barneschi o fornecimento
do contrato de plano de saúde coletivo (celebrado entre a ex-empregadora Alstom Brasil Energia
e Transporte Ltda. e Notre Dame Intermédica Saúde S/A) - Presente ação que, de igual modo, foi
ajuizada com fundamento no mesmo contrato, pretendendo o consumidor a manutenção do plano
de saúde nas mesmas condições que possuía enquanto na ativa - Prevenção da Câmara para
conhecimento de causas derivadas do mesmo contrato - Precedente da Turma Especial da
Primeira Subseção de Direito Privado - Recurso não conhecido, com determinação” (TJSP, 9a
Câmara de Direito Privado: Agravo de Instrumento no 2121385-17.2019.8.26.0000).
Do exposto, proponho seja NÃO CONHECIDO o presente agravo de
instrumento, determinando-se sua remessa à E. 7a Câmara de Direito Privado, preventa,
observadas as cautelas pertinentes e com nossas homenagens.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR